Tribunal: TJMT
Processo: 0047484-51.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047484-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RENILZA ARAUJO DE MAGALHAES - CPF: 551.651.251-49 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA (ART.373, II, CPC). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ELEVADO – MINORAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem (art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro), esta preferência não é absoluta, cabendo ao condutor adotar as cautelas necessárias, como por exemplo, andar com a sirene ligada alertando a população e demais condutores.

2. Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que o Ente não trouxe prova que pudesse romper com o nexo causal (art.373, II, CPC), resta configurado o dever do Estado de Mato Grosso em reparar o motociclista pelos danos aos quais deu causa.

3.
Ausente manifestação do Juízo de origem sobre a questão acerca de estar a Autora embriagada quando do acidente, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Recurso não conhecido nessa questão

4. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, se fazendo necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

6. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Materiais e Morais n° 0047484-51.2013.8.11.0041, ajuizada por RENILZA ARAÚJO DE MAGALHÃES, e condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais decorrentes dos gastos com tratamento de saúde, despesas com o conserto da motocicleta e guincho (Id. 2725380 e 2725381).

O Apelante alega em suas razões recursais (Id. 2725383) que não restou comprovado nos autos que o ilícito tenha sido praticado pelo agente público.

Sustenta, ainda, que a Apelada havia ingerido álcool quando conduzia sua motocicleta, sendo ela culpada pelo acidente.

Ao final requer a reforma da sentença, com o julgamento improcedente da ação.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado (Id. 2725386 e 2725387).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos, ante a ausência de interesse público
(Id. 2901055).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Materiais e Morais n° 0047484-51.2013.8.11.0041, ajuizada por RENILZA ARAÚJO DE MAGALHÃES, e condenou o Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais decorrentes dos gastos com tratamento de saúde, despesas com o conserto da motocicleta e guincho (Id. 2725380 e 2725381).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
RENILDA ARAÚJO DE MAGALHÃES
ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais objetivando o recebimento de indenização em razão dos danos materiais e morais causados em decorrência de acidente de trânsito, no qual uma viatura da Polícia Militar atingiu a sua motocicleta.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Inicialmente,
tem-se que o Apelante em suas razões recursais sustenta que a Apelada estava embriagada enquanto conduzia sua motocicleta, tendo a mesma dado causa ao acidente noticiado nos autos.

Entretanto,
considerando que a matéria não foi suscitada em sede de contestação, não tendo sido analisada pelo julgador singular, o qual se manifestou tão-somente sobre a existência do nexo de causalidade, há óbice ao exame da questão nesta Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Dessa forma
, impõe-se o não conhecimento do recurso no tocante a esse fundamento.

Por conseguinte, da análise dos autos verifica-se que a viatura da Polícia Militar trafegava pela Rua Mario Machado e atingiu a motocicleta da Apelante no cruzamento com a Rua Ary Paes Barreto, que tem sentido preferencial.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6º, da CF, sedimentou o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Nesse contexto, o Poder Público ao gerar, ainda que, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Vejamos o que prescreve o artigo 37, § 6º, da CF, in verbis:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem, conforme se extrai da regra do art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro, esta preferência não é absoluta
.

Nesse sentido é a lição de Arnaldo Rizzardo (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 124):

“As disposições que prevêem a prioridade de passagem não são arbitrárias, não possuindo o condutor total liberdade ao dirigir.

Devem passar pelos cruzamentos com velocidade reduzida e com indispensáveis cuidados de segurança, obedecendo, sobretudo, as demais normas de circulação (alínea d, do inciso VII do art. 29 do CTB).

Assim, não se encontram os motoristas desses veículos isentos de responsabilidade nos acidentes que provocam, embora transportem doentes em perigo de vida ou estejam na perseguição de um criminoso, buscando garantir a segurança da população”.

Apesar das normas que dão especial proteção e certas garantias, não ficam eximidas da responsabilidade as manobras imprudentes e desrespeitosas dos motoristas mesmo que se encontrem praticando serviço de grande relevância, como aliás, vem sendo decidido:

“Acidente de trânsito. Indenização. Reparação de danos causados por colisão de veículos. Motorista de ambulância que em velocidade excessiva desrespeita semáforo, colidindo com táxi que estava transpondo, já na metade do cruzamento. Culpa comprovada com prova testemunhal. Irrelevância de estar conduzindo paciente gravemente enfermo. Falta da necessária cautela.”

Mesmo que a viatura estivesse realizando diligências, tal situação na autorizaria que o policial/motorista deixasse de adotar as cautelas necessárias ao se aproximar de um cruzamento, no qual não estava na via preferencial, como, por exemplo, andar com a sirene ligada alertando a população e demais condutores.

Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que o Ente não faz qualquer prova suficiente que pudesse romper com o nexo causal, resta, portanto, o dever do Estado de Mato Grosso em reparar a motociclista pelos danos aos quais deu causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO – VIA PREFERENCIAL – CULPA DO MOTORISTA QUE INVADIU A VIA DE PREFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE VELOCIDADE DA CONDUTORA DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA - PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS AUTORES - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RELAÇÃO DANOS MORAIS – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO E MANTIDO O VALOR FIXADO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, §6 º, da CF/88, o Município está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, e somente se desonera se provar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Assim, responde o Município pela reparação de danos materiais, morais e estético que forem comprovados, se o condutor do veículo da municipalidade ingressa em via preferencial por negligência, vindo a colidir com a motocicleta dirigida pela vítima que transitava em velocidade compatível com o local.

Qualquer ofensa à integridade física, que deixa marcas estéticas na vitima produz, muito além da sensação de incômodo, um decaimento na sua autoestima que, ao se ver nesta situação, nunca se conformará com o fato de ter de padecer, física e psiquicamente, em razão da conduta culposa de outrem.

O valor da indenização por dano moral será encontrado por arbitramento judicial, à luz das particularidades do caso concreto, pautando-se o julgador, na tarefa, pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo, como no caso dos autos”. (N.U 0001231-29.2008.8.11.0025, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 22/08/2014) Destaquei.

Assim, a sentença deve ser mantida com a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados e pelos danos morais sofridos.

No entanto,
no que tange o quantum indenizatório, é certo que não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral
.

Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.

No entanto,
a fixação do quantum do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima, fazendo-se necessário, no presente caso, a redução do quantum indenizatório, de ofício, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo incólume o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021